Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000328-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Impetrante: Allana Stefanny Silva
Paciente: Bruno Roberto da Silva Martins
À luz do requerimento formulado (id. 39412461), proceda-se à intimação da impetrante acerca da data da sessão de julgamento, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada